Tribunal: TJES
Processo: 0015680-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015680-81.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: CLESIO NUNES DA CRUZ

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ART.
485
, III e §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO VERIFICADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1. A extinção do feito, por abandono processual, constitui medida excepcional que deve observar, para tanto, os requisitos elencados no art.
485
, III, e em seu §1º, do Código de Processo Civil.

2.
A prolação de
sentença
terminativa
antes da prévia intimação pessoal do autor para, em
5

(cinco
)
dias
, suprir a falta (art.
485
, § 1º),
consiste em
error in procedendo,
que inquina o ato decisório de nulidade
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
- ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015680-81.2020.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: CLÉSIO NUNES DA CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6472886.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ora Apelante, em face de CLÉSIO NUNES DA CRUZ, ora Apelado, visando o recebimento de crédito que alega ter a primeiro em relação ao segundo.

Pela sentença de fls. 62/63, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dada a ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo.

Nas razões recursais às fls. 135/140, postula a Apelante a nulidade da sentença vergastada ao argumento de que (i) o feito fora extinto após frustrada a citação do devedor (Apelado), sem que houvesse a prévia intimação pessoal da Apelante para se manifestar, nos termos do §1º, inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil, e (ii) equivocou-se o Juízo
a quo
ao aplicar na sentença o inc. IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, quando a circunstância delineada nos autos se amolda ao inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, verifica-se ter sido frustrada, na origem, a citação do réu, ora Apelado, consoante “certidão de mandado não cumprido” à fl. 60 (processo originário).

Em seguida, intimou-se a Apelante, por meio eletrônico, através de seu advogado constituído, “para manifestar quanto ao mandado devolvido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção” (fl. 61).

Ocorre que, a despeito de intimada, manteve-se inerte a Apelante, sobrevindo sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil -
“ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a nulidade da sentença hostilizada.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a sentença vergastada padece de
error in procedendo
pelas razões que passo a expender.

O Juízo
a quo.
ao proferir a sentença impugnada, consignou que
“
em imprensa
realizada no dia 03 de maio de 2022, fl 61, foi
intimada a parte autora para se manifestar em resposta ao(s) mandado(s) devolvido(s)
em 10 dias, sob pena de extinção, contudo, sem manifestação
.
(...)”

Consoante se observa, a sentença hostilizada, a despeito de se fundar na ausência de citação (art. 485, inc. IV, do CPC), foi alicerçada, na realidade, na inércia da Apelante em promover as diligências necessárias ao andamento regular do processo, o que atrai as disposições insertas no art. 485, inc. III, e §1º, do Código de Processo Civil.

Tal assertiva fica evidente da própria fundamentação exarada na sentença que remete à desídia da Apelante, como visto alhures.

Com efeito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Por conseguinte, sobreleva o § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, sendo esta última a situação dos autos, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No entanto,
in casu
, o procedimento a ser adotado não foi corretamente observado pela MMª. Juíza de primeiro grau, mormente porque não houve a intimação pessoal da Apelante.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a extinção do feito dar-se-á somente após intimação prévia do patrono do autor (por Diário Oficial) e

pessoal da parte autora, bem como decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inc. III e §1º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, ilustra o exposto o julgamento, neste Sodalício, do recurso de apelação nº. 0000476-02.2017.8.08.0048, do qual foi Relatora a Exmª. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGUNDA DEMANDADA.
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se
antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda
(precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente.

2.
A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ
, segundo a qual “[...]para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

3. (...)

4.
Sentença anulada. Recurso provido.”

Na intelecção do precedente referenciado, há que reconhecer ter incorrido a MMª Juíza de Direito
a quo
em
error in procedendo,
porquanto a intimação pessoal da parte autora, ora Apelante, para promover os atos e diligências necessárias ao regular processamento do feito, deveria ter precedido à sua extinção (do feito), o que não ocorrera na hipótese vertente.

Destarte, a extinção prematura do feito, antes de efetivamente comprovado o abandono da causa, reclama a nulidade da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo os autos, com as providências de estilo, retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.